Tribunal: TJMT
Processo: 1015317-27.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015317-27.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSIEL DOS SANTOS - CPF: 037.339.062-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CARLOS MALDANER - CPF: 453.060.101-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015317-27.2022.8.11.0015

APELANTE: JOSIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa requer a redução da pena-base de 16 para 14 anos de reclusão, argumentando a existência de equívocos e desproporcionalidade na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base em 4 anos, totalizando 16 anos, revela-se desproporcional frente à jurisprudência consolidada, que recomenda o acréscimo de 1/6 da pena mínima prevista para cada circunstância judicial negativamente valorada. Em conformidade com o parâmetro de 1/6 para a pena mínima de 12 anos, fixa-se a pena-base em 14 anos de reclusão, considerando uma única circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial

Tese de julgamento
: “A qualificadora remanescente do crime de homicídio pode ser considerada para exasperar a pena-base, desde que observada a fração proporcional de 1/6”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, III e IV; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/8/2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015317-27.2022.8.11.0015

APELANTE: JOSIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSIEL DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado [emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa de vítima, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado – art. 121, §2º, III e IV, §4º, do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a redução da pena-base do réu para 14 anos de reclusão, argumentando que
“caberia a elevação de 1/6 – 2 (dois) anos – em relação a outra qualificadora restante”
considerada na primeira fase.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015317-27.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta de 00h20min, na residência localizada na Rua das Dracenas, nº 575, bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Sinop/MT, JOSIEL DOS SANTOS, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de uma faca, por motivação fútil, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima JOÃO CARLOS MALDANER, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia.

Ressai dos autos que a vítima JOÃO CARLOS MALDANER era moradora do endereço acima informado, local em que também possuía quitinetes para locação sendo que o acusado JOSIEL DOS SANTOS era seu inquilino e, conforme apurado, eles não tinham uma boa convivência, existindo queixas da vítima em relação ao acusado em razão de atraso no aluguel e bagunças no local.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após desentendimento entre o réu e a vítima por conta de uma festa que estava ocorrendo na residência do réu - motivo fútil –, o acusado JOSIEL DOS SANTOS arrombou a porta e ingressou na residência da vítima, ocasião em que passou a lhe agredir fisicamente e, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu pelo menos oito golpes de faca na vítima, reduzindo consideravelmente as chances de reação desta - recurso que dificultou a defesa da vítima.

Denota-se que, além dos já citados golpes de faca desferidos na vítima, o denunciado JOSIEL DOS SANTOS efetuou golpes de tijolo na cabeça da vítima, revelando uma brutalidade excessiva e causando intenso e desnecessário sofrimento - meio cruel, conforme laudo pericial de necrópsia de ID n° 94464697.”

A pretensão restringe-se à redução da pena-base para 14 de reclusão.

Sem maiores delongas, em face da minuciosa análise da questão apresentada pela defesa,
adoto como razões de decidir
as bem fundamentadas considerações expostas no substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para acolher o pedido de readequação da pena do réu:

“De início, depreende-se da análise do édito condenatório que o Conselho de Sentença, ao final do julgamento no Tribunal do Júri, não reconheceu a qualificadora do motivo fútil do homicídio, mas manteve as outras pelas quais ele também foi denunciado (motivo cruel e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Ocorre que, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar a circunstância judicial do motivo do crime, a magistrada de piso argumentou que “este foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito”, o que está em dissonância com veredicto do Tribunal do Júri que, como visto, não reconheceu a qualificadora do motivo fútil.

Em virtude desse equívoco, o recorrente sustenta que a juíza togada se utilizou da referida qualificadora – junto com as outras - erroneamente, para exasperar a pena-base de 12 (doze) para 16 (dezesseis) anos.

Entretanto, é possível notar que a magistrada se corrige no parágrafo posterior, expondo, devidamente, que se utilizaria apenas da qualificadora do meio cruel (art. 121, §2º, inciso III) para caracterizar o tipo qualificado do delito e não a do motivo fútil. Ainda, expôs que aproveitaria a qualificadora excedente, prevista no art. 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) para exasperar a pena-base como uma circunstância judicial negativa.

Assim, ao contrário do que alega o apelante, a exasperação da pena-base se deu apenas em relação à valoração negativa da circunstância judicial relacionada às circunstâncias do crime, que atraiu a qualificadora excedente do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de forma que a juíza sentenciante, apesar de ter cometido o apontado erro material na sentença, logo em seguida se corrigiu e desconsiderou a qualificadora do motivo fútil, em respeito à soberania dos veredictos e não a utilizou para caracterizar o tipo qualificado delito, muito menos como circunstância judicial desfavorável.

Não obstante, tem-se que, ainda assim, a pena-base fixada na sentença condenatória deve ser readequada. Isto porque, como visto, ao valorar negativamente apenas uma circunstância judicial, a juíza sentenciante a exasperou, desproporcionalmente, em 04 anos, sem, contudo, justificar os critérios adotados para aumentá-la em patamar muito superior ao recomendado pela jurisprudência firmada pelos tribunais pátrios
. (...)

Nesse sentido: (...) (AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

No caso sob análise,
adotando-se o razoável e justo parâmetro recomendado pela jurisprudência, qual seja, de exasperar a pena base na fração de 1/6 da pena mínima para cada vetorial prevista no art. 59 “caput” do Código Penal, tem-se que levando em conta que se está diante de um homicídio qualificado, cuja pena mínima prevista no preceito secundário da norma é de 12 (doze) anos, é possível concluir que o acréscimo na pena-base deve ser de apenas 02 (dois) anos – não 04 (quatro), como foi feito pela magistrada de primeira instância
.

Logo, a pena basilar deve ser fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão
. Consequentemente,
considerando a atenuante da confissão espontânea que fora devidamente aplicada na sentença,
a pena definitiva deve ser, ao final, alterada para 12 (doze) anos de reclusão
.”

Com efeito, fixo a pena-base em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, considerando a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda para 12 anos de reclusão, a qual transformo em definitiva, ante a ausência de outras causas aptas a alterá-la. Mantido o regime prisional fechado.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para readequar a pena do réu para 12 anos de reclusão, conservado o regime fechado, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024